Tribunal: TJBA
Processo: 8070539-63.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8070539-63.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma PACIENTE: DANIEL DE JESUS SOUZA e outros Advogado(s): IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SANTO ANTONIO DE JESUS - BA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. GRAVIDADE REAL DA CONDUTA, VÍNCULO ASSOCIATIVO E RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME Habeas Corpus impetrado pela Defensoria Pública do Estado da Bahia, em favor de Daniel de Jesus Souza, contra ato do Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Santo Antônio de Jesus/BA, buscando a revogação da prisão preventiva decretada após flagrante ocorrido em 23/10/2025, pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se a prisão preventiva encontra respaldo nos requisitos dos arts. 312 e 313 do CPP; (ii) estabelecer se a ausência de revisão periódica da prisão, nos termos do art. 316, parágrafo único, do CPP, gera ilegalidade apta a justificar a concessão da ordem. III. RAZÕES DE DECIDIR A decisão que converte a prisão em flagrante em preventiva apresenta fundamentação concreta, baseada na materialidade, nos indícios de autoria e no perigo gerado pelo estado de liberdade, conforme art. 312 do CPP. A variedade e o acondicionamento dos entorpecentes apreendidos demonstram, em juízo inicial, destinação comercial, afastando a tese de uso pessoal e caracterizando gravidade concreta da conduta. A confissão do paciente quanto à participação em facção criminosa e a existência de outros inquéritos por crimes graves reforçam sua periculosidade e o risco de reiteração delitiva. A atuação conjunta com corréu possuidor de antecedentes por tráfico e conhecido no meio policial indica vínculo estável e permanente, justificando a imputação do art. 35 da Lei nº 11.343/2006. A presença de requisitos legais do art. 313, I, do CPP foi expressamente reconhecida, dada a pena máxima superior a quatro anos do crime de tráfico de drogas. Condições pessoais favoráveis não afastam, por si sós, a prisão cautelar quando presentes elementos concretos que demonstrem sua imprescindibilidade. O magistrado de origem, por estar mais próximo dos fatos, detém melhores condições para aferir a necessidade da medida extrema, aplicando-se o princípio da confiança no juiz natural. Não há demonstração de ausência de revisão judicial da prisão nos termos do art. 316, parágrafo único, do CPP capaz de gerar ilegalidade flagrante, diante da análise contemporânea do caso no momento da decisão. IV. DISPOSITIVO E TESE Ordem denegada. Tese de julgamento: A prisão preventiva por tráfico e associação para o tráfico é legítima quando fundamentada em elementos concretos que indiquem gravidade real da conduta, risco de reiteração delitiva e vínculo associativo. Condições pessoais favoráveis não afastam a custódia cautelar quando presentes os requisitos dos arts. 312 e 313 do CPP. A análise judicial contemporânea da necessidade de prisão afasta alegação genérica de violação ao art. 316, parágrafo único, do CPP. O princípio da confiança no juiz natural reforça a deferência às decisões fundamentadas do magistrado próximo aos fatos. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LIV; CPP, arts. 282, 312, 313, 316, parágrafo único, e 319; Lei nº 11.343/2006, arts. 33 e 35. Jurisprudência relevante citada: TJ-SP, HC 2120260-09.2022.8.26.0000, Rel. Des. Gilda Alves Barbosa Diodatti, j. 06.07.2022; STJ, RHC 35519/MG, Rel. Min. Laurita Vaz, Quinta Turma, DJe 06.06.2013; STJ, RHC 36646/RJ, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 20.06.2013; TACRSP, JTACRESP 46/86-7. Vistos, relatados e discutidos estes autos de habeas corpus n.º 8070539-63.2025.8.05.0000, em que figura como impetrante a Defensoria Pública Estadual, e como paciente, DANIEL DE JESUS SOUZA. Acordam os Desembargadores que compõem a Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal, em conhecer da impetração para DENEGAR A ORDEM, nos termos do voto do Relator. Salvador, data registrada no sistema.